Tribunal: TJDFT
Processo: 0713574-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713574-61.2020.8.07.0007 AGRAVANTES: ANA WALKIRIA ARAÚJO CARVALHO, REINALDO FERREIRA DA SILVA AGRAVADOS: ELIAS DA COSTA E SILVA, ROSILENE MENEZES DA SILVA, RÔMULO BARRETO SILVA DESPACHO ANA WALKIRIA ARAÚJO CARVALHO e REINALDO FERREIRA DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a inaplicabilidade do enunciado 5 da Súmula do STJ e transcrevem o permissivo constitucional em que se lastreia o recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026